Tribunal: TCU
Processo: 033.552/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5632/2021-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pelo Sr. Francisco Ferreira da Silva contra os termos do Acórdão 6363/2020-TCU-Segunda Câmara . considerando que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 04/08/2020; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 20/08/2020, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Francisco Ferreira da Silva, e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar ao recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 033.552/2019-3 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Francisco Ferreira da Silva (XXX.407.622-XX) 1.2. Interessado: Francisco Ferreira da Silva (XXX.407.622-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região/PA e AP 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Johann Homonnai Júnior (42.500/OAB-DF) e outros, representando Francisco Ferreira da Silva. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.